Tribunal: TJDFT
Processo: 0738065-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738065-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIECI VIEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por ELIECI VIEIRA SILVA em que se pretende a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos seguintes termos: “(O acórdão de ID 83213912 - fls. 270/278 deu provimento à apelação interposta pela autora e reformou a sentença de improcedência. Assim, julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel sito na QS 19, CONJUNTO 01, LOTE 01, BLOCO B, APT. 02, RIACHO FUNDO/DF, averbada em 30/05/2019. Além disso, concedida à autora o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do aresto, para "realizar a purga da mora de todo o débito até o efetivo pagamento, corrigidos e com juros na forma prevista no contrato", referente ao bem. Trânsito em julgado em 8/2/2021, conforme certidão de ID 83213919 - fl. 291. Intimada para demonstrar a purga da mora, a autora juntou aos autos os comprovantes de depósitos de ID 86989412 - fl. 301 e 88441275 - fl. 304. O Juízo determinou a intimação da requerente para demonstrar se foram observadas a incidência dos juros remuneratórios de 4,594% a.a, bem como a multa moratória de 2%, nos cálculos que embasaram os valores depositados (decisão de ID 88443303 - fl. 307). A autora afirmou que não tinha condições técnicas de realizar o cálculo e que a ré não forneceu informações de qual seria o valor em aberto. Pediu, com isso, o encaminhamento dos autos para a contadoria judicial (ID 90253950 - fls. 308/309). Pedido da autora indeferido no ID 91205259 - fls. 311/312. Não obstante, determinou-se ao banco réu informar a existência de eventual saldo remanescente para promover a purgação da mora, mediante a juntada dos cálculos com o valor de eventual saldo remanescente. Isso, em até 5 dias, sob pena de se reputar a concordância com os depósitos realizados pela parte autora para fins de purgação da mora. Intimado via sistema, o réu ficou silente, conforme certidão de ID 93573710 - fl. 316 Na decisão de ID 94265385 - fls. 327/328, o juízo declarou purgada a mora do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes. Além disso, determinou a expedição de ofício para o 4a Registro de Imóveis do DF, com cópia da decisão, para que promovesse a baixa da averbação da consolidação da propriedade registrada em favor do réu. Também intimou o requerido para informar os respectivos dados bancários, para permitir a ordem de transferência dos valores depositados em seu favor. Outrossim, deu ciência à autora para que as parcelas seguintes do financiamento fossem feitas diretamente ao banco. Ofício expedido no ID 96506275 - fls. 329/330. Petição da autora no ID 96496130 - fl. 331, com pedido de autorização para dar continuidade aos depósitos judiciais do valor das parcelas do financiamento, até que seja confirmada a baixa da averbação da consolidação da propriedade. Comprovante de depósito judicial da parcela de julho/2021 juntada no ID 97383293 - fl. 336. Resposta do 4o Registro de Imóveis do DF no ID 97951648 - fl. 338, com notícia de cumprimento da determinação. Matrícula juntada no ID 97951649 - fls. 339/342, no qual há registro de cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária em favor do réu, averbação feita em 12/07/2021. Petição da autora de ID 99771820 - fl. 345, com notícia de depósito judicial da parcela de agosto/2021 (ID 99905653 - fl. 347). Decisão proferida no ID 97134705 - fl. 348, em que o juízo deferiu a manutenção dos depósitos judiciais até que sobreviesse notícia de baixa da averbação da consolidação da propriedade. Ato contínuo, a autora juntou os comprovantes de depósitos judiciais das parcelas de setembro/2021. Decido. Em face do exposto, como ocorreu a purgação da mora e a concretização da anulação da consolidação da propriedade em favor do réu, mediante a baixa da respectiva averbação, a demanda deverá ser extinta, pois não há mais obrigação a ser cumprida. No mais, o cancelamento da consolidação ocorreu em12/07/2021, data na qual a autora deveria ter promovido o pagamento das parcelas do financiamento diretamente em favor do banco réu. Nada obstante, as quantias por ela depositadas deverão ser revertidas ao réu ao fim de quitar eventual valor em aberto no contrato. Registro que não cabe a alegação de que quitou integralmente as parcelas posteriores a agosto/2021, decisão de ID 97134705 - fl. 348, com os depósitos feitos posteriormente, pois a baixa da consolidação já havia ocorrido, não sabendo este Juízo se os valores depositados refletem exatamente o valor mensal de cada parcela. Assim, deverá a requerente realizar os futuros pagamentos diretamente ao réu. Sem prejuízo, defiro o levantamento, independentemente de preclusão em favor do BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91) dos valores abaixo, e respectivos acréscimos: 1) R$ 7.568,53, em 23/03/2021 (ID 86989412 - fl. 305), 2) R$ 8.565,54, em 10/04/2021 (ID 88841275 - fl. 308), 3)$ 390,29, em 10/05/2021 (ID 91165025 - fl. 320), R$ 390,29, em 13/06/2021 (ID 94117595 - fl. 324), R$ 390,29, em 13/07/2021 (ID 97383293 - fl. 336), R$ 390,29, em 09/08/2021 (ID 99905653 - fl. 347), R$ 390,29, em 09/09/2021 (ID 102721003 - fl. 352), em 08/10/2021 (ID 105444763 - fl. 355), em 17/11/2021 (ID 108743682 - fl. 358), em 15/12/2021 (ID 111492652 - fl. 362), em 11/01/2022 (ID 112548021 - fl. 366), em 07/02/2022 (ID 114907812 - fl. 368), em 10/03/2022 (ID 118041289 - fl. 371), em 08/04/2022 (ID 121194183 - fl. 373), em 09/05/2022 (ID 124041850 - fl. 378), em 06/06/2022 (ID 127030551 - fl. 381), em 06/07/2022 (ID 130624490 - fl. 385), em 09/08/2022 (ID 133304797 - fl. 389), em 06/09/2022 (ID 136003620 - fl. 393). Advogado com poderes para receber e dar quitação, Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.308 (ID 4952442 - fls. 144/151). Faculto a indicação de conta para transferência dos valores. Após, voltem conclusos para extinção. Circunscrição do Riacho Fundo, 20 de setembro de 2022. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Sustenta que o processo não pode ser extinto pois, a parte agravada não vem cumprindo com seu dever, imposto no Acórdão do presente caso, quanto à emissão dos boletos para pagamento em seu nome. Ao final pugna pela reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o cabimento do agravo de instrumento no caso concreto. Compulsando detidamente o processo originário (0704622-97.2019.8.07.0017) vislumbra-se que a decisão impugnada, via agravo, foi omissão em relação à obrigação da parte agravada em emitir boletos bancários para quitação do financiamento do imóvel litigioso. Ao invés de manejar instrumento para suprir a omissão da decisão, optou por provocar diretamente a instância superior sem o devido pronunciamento do órgão julgador de origem. Destaca-se que o agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada, ainda que de ordem pública, tenha sido decidida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, cito precedente: GEORGE DA SILVA OSMALA,MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS BEZERRA,GILMAR JOSE BEZERRA,FABIANA RESPLANDE DE PAULA DA COSTA e MOACIR CUSTODIO DA COSTA JUNIOR versus MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de dezembro de 2022